Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719869-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMARA PASINATO DAL POZZO AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDIMARA PASINATO DAL POZZO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA e de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ora requeridos/agravados, nos seguintes termos: “Diante do recolhimento das custas de ingresso, reputo prejudicado o exame do pedido de gratuidade de justiça, e passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Cuida-se de demanda (obrigação de fazer) movida por EDIMARA PASINATO DAL POZZO em desfavor de METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, na qual se postula tutela de urgência, de conteúdo inibitório (indisponibilização de conteúdo na internet). Em síntese, sustenta a requerente ser servidora pública efetiva da Câmara dos Deputados, tendo, no ano de 2018, se mudado para os Estados Unidos da América, requerendo ao órgão licença não remunerada e autorização para a realização de teletrabalho no exterior. Afirma que, na data de 15.04.2024, a primeira requerida veiculou notícia, que reputa falsa, com a manchete "Lira demite servidora da Câmara que recebeu salário morando nos EUA", haja vista que, conforme aduz, denotaria ter a requente recebido salário de forma indevida enquanto servidora da Câmara dos Deputados, quando residia nos Estados Unidos da América. Relata ter notificado, extrajudicialmente, o veículo de comunicação réu, a fim de que lhe fosse concedido o direito resposta, o qual, todavia, teria sido publicizado de maneira distorcida, não refletindo o seu posicionamento. Acresce ter, ainda, notificado a segunda ré, a fim de que promovesse a desindexação do seu nome às notícias veiculadas na internet, em seu desfavor, que constavam dos resultados da busca, não tendo o requerimento sido atendido. Nesse contexto, formulou pretensão voltada ao pagamento de indenização pelos danos morais, alegadamente experimentados, bem como a imposição de ordem judicial, voltada à veiculação de nota de retratação. Postulou, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência, revestida de conteúdo inibitório, voltada a determinar a imediata remoção das matérias jornalísticas reputadas ofensivas à sua honra e imagem, disponibilizadas no sítio da primeira demandada e em outros sites, redes sociais e veículos de imprensa que porventura tenham reproduzido aquele conteúdo, bem como, em relação à segunda demandada, a desindexação dos resultados de busca do seu nome, vinculado às matérias em questão. Instruiu a inicial com os documentos de ID 194399449 a ID 194399465. É o que basta relatar. Passo a deliberar sobre a medida liminarmente vindicada. O provimento antecipatório postulado (tutela cibernética) encontra previsão no artigo 19, §4o, da Lei no 12.965/2014, segundo o qual nas causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sem embargo da disciplina geral e supletivamente provida pelo Código de Processo Civil (artigo 300). Trata-se, portanto, de modalidade de atuação jurisdicional prestada no ambiente do processo de conhecimento, que não dispensa, ainda que em sede prefacial, a realização de um juízo de ponderação sobre os direitos em testilha, a reclamar, para que se possa concluir pela existência de um real conflito entre os direitos da personalidade e a liberdade de expressão, a prévia aferição da conduta reputada lesiva, perquirindo-se sobre o seu aparente enquadramento - ou não - aos limites e balizas que conferem licitude ao exercício de uma conduta que, sob o alegado pálio da liberdade de informar, culmina por tangenciar os direitos afetos à integridade moral da pessoa (natural ou jurídica). Quando se postula a liminar supressão de determinada matéria ou texto ofensivo, publicado em veículo de comunicação, medida esta sempre revestida de caráter excepcionalíssimo, o exame casuístico, sob as lentes do interesse público e da cautela, é tarefa indispensável para que se possa formar um juízo, ainda que inicial, sobre o cabimento da medida. Tal exercício decorre da necessidade de se preservar os direitos envolvidos e em aparente contraste, de modo que, em sede de ponderação, nenhum deles venha a ser integralmente suprimido, a despeito de eventual compressão ou limitação pessoal que possa ser realizada no caso concreto. No caso vertente, cotejada, em sede inicial e não exauriente, a situação jurídica conflituosa, à luz dos preceitos normativos que lhe conferem disciplina, bem como dos postulados hauridos da doutrina e jurisprudência, detidamente examinados os textos, encartados em ID 194399457 e ID 194399458, tenho que não se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela inibitória de urgência, medida drástica e de exceção, justificada nas hipóteses em que se verifica, com solar clareza, o abuso do direito de informar ou a ausência de qualquer interesse público na manutenção da informação. Conforme se verifica, postula a parte autora, em sede antecipatória, tutela inibitória, cujo conteúdo estaria voltado a suprimir a divulgação de texto, inserido em sítio eletrônico do veículo de comunicação réu, que ostentaria caráter ofensivo e falso, dado que, segundo as próprias palavras da autora, daria a entender que esta teria recebido salários de forma indevida enquanto servidora da Câmara dos Deputados. Todavia, conforme ressai da matéria veiculada pela primeira ré, as informações apresentadas não ultrapassaram o mero exercício do direito de informar e da liberdade de imprensa, constitucionalmente assegurados (artigo 5o, inciso IV, e artigo 220, ambos da Constituição de 1988). De fato, conforme se verifica da leitura da notícia, fez-se referência aos registros funcionais da autora na Câmara dos Deputados, notadamente às verbas salariais percebidas – informações, que, inclusive, são públicas –, bem como a uma outra atividade profissional desempenhada pela requerente nos EUA, mediante utilização de recurso gráfico (aspas), para delimitar a exposição de informações obtidas de terceiros. Ademais, conforme mencionou a própria autora, "Em 2018, mudou-se para os Estados Unidos com sua família para acompanhar seus filhos menores (à época com 7 e 11 anos), e seu marido obteve, enquanto estava lá, autorização para realizar teletrabalho", de modo ser possível crer que, a partir daquele período, continuou a receber remuneração mesmo estando no exterior, o que não contradiz com manchete veiculada pelo jornal, com a informação de que "Lira demite servidora da Câmara que recebeu salário morando nos EUA". Portanto, a narrativa da requerente, no sentido de que a notícia denotaria o recebimento indevido de verbas remuneratórias, nesse exame perfunctório da pretensão, não se mostra verossímil, a partir da leitura do texto veiculado eletronicamente pela primeira requerida, que, no caso dos autos, não extrapolou o livre exercício do seu direito de informar e apresentar os fatos por ela descobertos. Por fim, conforme breve pesquisa na internet (https://www.metropoles.com/colunas/paulo-cappelli/servidora-da-camara-demitida-por-lira-da-sua-versao-teletrabalho), observa-se que o veículo em questão divulgou, em seu portal de notícias eletrônico, a versão apresentada pela autora, trazendo a versão por ela apresentada, assegurando, assim, o exercício do seu direito de resposta. Com isso, sem embargo de apreensão diversa, a ser alcançada apenas após a instrução processual, com o necessário implemento do contraditório, não se vislumbra, do texto impugnado, ao menos nesta sede inaugural, flagrante abuso no exercício da liberdade de informação e do direito de crítica, apto a justificar, em sede liminar, a imediata supressão do conteúdo jornalístico, sendo inevitável ponderar que, por se cuidar de informação voltada a noticiar suposto exercício irregular da função pública – o que, inclusive, teria ocasionado a demissão da autora –, o limite de conformidade e tolerância deve ser compreendido em maior amplitude, de modo a emprestar concretude às liberdades informativas e à transparência preconizadas pela Carta Política. Posto isso, ponderados, no caso concretamente examinado, os aspectos relacionados à verossimilhança da alegação e ao interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, elementos específicos e de sopesamento obrigatório, posto que expressamente estatuídos na lei de regência (artigo 19, § 4o, da Lei no 12.965/2014), INDEFIRO A TUTELA liminarmente reclamada. Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado.” Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer pela qual a parte Agravante busca que a parte agravada seja liminarmente compelida a excluir as notícias mencionadas na inicial, bem como “(...) quaisquer outras notícias disponibilizadas em outros sites, redes sociais e veículos de imprensa que porventura tenham reproduzido o conteúdo daquelas citadas e façam menção indevida ao nome da Autora. (...)”, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a autora/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 59147006. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da autora, deve-se registrar que a falsidade da notícia veiculada pela parte agravada não foi comprovada de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Conforme o relatado, postula a parte autora tutela inibitória, cujo conteúdo estaria voltado a suprimir a divulgação de texto, inserido em sítio eletrônico do veículo de comunicação réu, que ostentaria caráter ofensivo e falso, dado que, segundo as próprias palavras da autora, daria a entender que esta teria recebido salários de forma indevida enquanto servidora da Câmara dos Deputados. Ocorre que, da análise dos documentos de ID n° 194399457 e 194399458, não se verifica o abuso do direito de informar ou a ausência de qualquer interesse público na manutenção da informação. Em sentido contrário, conforme ressai da matéria veiculada pela primeira requerida/agravada (METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA), as informações apresentadas não ultrapassaram o mero exercício do direito de informar e da liberdade de imprensa, constitucionalmente assegurados (artigo 5o, inciso IV, e artigo 220, ambos da Constituição de 1988). Nesse contexto, deve se destacar que, no âmbito da rede mundial de computadores (internet), a Lei n° 12.965/2014 estabelece diretrizes aos usuários, sendo a eles garantido a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal (art. 3o, I), tendo por objetivo ainda a promoção “do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos” (art. 4o, II). Destaca-se, ainda, a relevância ímpar dos princípios relacionados à liberdade de expressão de imprensa e de comunicação na seara de uma nação democrática, onde prepondera a plena exposição de pensamento em detrimento da prévia censura. Por fim, cumpre ressaltar que, a eventual prática de abuso aos limites dos princípios supra citados acarretará na responsabilização civil, penal e/ou administrativa do agente causador do dano, na forma do art. 220 da Constituição. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a liberdade de imprensa não compreende a divulgação de especulações falsas e o eventual excesso acarreta responsabilidade, a posteriori, por dano moral” (AgInt no AREsp n. 1.964.798/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022). No caso, verifica-se que a respectiva notícia faz referência aos registros funcionais da parte autora/agravada na Câmara dos Deputados, notadamente às verbas salariais percebidas – informações, que, inclusive, são públicas –, bem como a uma outra atividade profissional desempenhada pela requerente nos EUA, mediante utilização de recurso gráfico (aspas), para delimitar a exposição de informações obtidas de terceiros. Ademais, conforme explicitou o MM. Juízo a quo: “(...) conforme mencionou a própria autora, "Em 2018, mudou-se para os Estados Unidos com sua família para acompanhar seus filhos menores (à época com 7 e 11 anos), e seu marido obteve, enquanto estava lá, autorização para realizar teletrabalho", de modo ser possível crer que, a partir daquele período, continuou a receber remuneração mesmo estando no exterior, o que não contradiz com manchete veiculada pelo jornal, com a informação de que "Lira demite servidora da Câmara que recebeu salário morando nos EUA". (...)”. Assim, não se verifica, neste primeiro momento, a probabilidade do direito vindicado, já que os comunicados e as notícias veiculadas trazem em seu bojo fatos e informações públicas, os quais ainda estão sendo apurados, não se visualizando, por ora, qualquer abuso do direito de informar, o que somente poderá ser apurado após a instauração do contraditório e da regular instrução do feito de origem. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. A Lei n. 12.965/2014 estabelece, entre os princípios para uso da Internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento, nos termos da Constituição Federal (artigo 3o, I), sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas. 2. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, "em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado." (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021). 3. Na hipótese de provas do ato ilícito serem produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta, em cognição exauriente. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1710328, 07068392820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar a retirada de conteúdo da internet, diante da necessidade de incursão probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1756886, 07138683220238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias das notícias divulgada, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da autora/agravante. Frisa-se, ademais, que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a imediata remoção das matérias jornalísticas reputadas ofensivas à honra e à imagem da agravante esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora